Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712562-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: SENHORITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 57545498, que conheceu, em parte, do agravo de instrumento e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 58826265), a parte embargante afirma a decisão é omissa; que o agravo também tem como objeto a decisão de ID 191029375; que o bloqueio do veículo não consistiu em pedido de reconsideração. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o enfrentamento das omissões alegadas. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 61347733). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte embargante alega que a decisão é omissa. Todavia, como dito, a parte apresentou impugnação à certidão de ID 191029375, que não possui conteúdo decisório. Ou seja, há fundamentação específica rechaçando o cabimento do agravo de instrumento em relação à mencionada certidão. Por seu turno, o indeferimento do requerimento de restrição judicial foi proferido em decisão anterior (ID 165874528, dos autos de origem), e a parte agravante deixou de interpor o recurso cabível, na oportunidade. Da leitura da decisão apontada como impugnada, verifica-se que o juízo de origem tão somente se reportou ao pronunciamento judicial anterior, não havendo fato novo a afastar os efeitos da preclusão. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora